Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738899-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FLAMINIO MAURICIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Buganza e Buganza Advogados Associados e Flamínio Maurício Sociedade de Advogados contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos formulados por eles consistentes em determinar a quebra do sigilo fiscal e a penhora do faturamento da pessoa jurídica da qual o executado Marco Aurélio Baptista de Moraes é sócio. Buganza e Buganza Advogados Associados e Flamínio Maurício Sociedade de Advogados afirmam que a penhora sobre o lucro do faturamento da cota parte de Marco Aurélio Baptista de Moraes é plausível porque inexistem outros bens passíveis de garantir a execução e os que foram apresentados são de difícil alienação. Alegam que a penhora sobre o percentual da cota parte do faturamento está prevista no art. 866 do Código de Processo Civil. Argumentam que a penhora sobre o lucro das pessoas jurídicas encontra amparo na mais abalizada doutrina. Citam o art. 935, inc. IX e o art. 1.026, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Avaliam que a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica deverá ser realizada mediante a juntada das três (3) últimas declarações de imposto de renda para constatar a existência de lucro nos referidos períodos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 64069247 e 64069248). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil). A pessoa jurídica da qual Buganza e Buganza Advogados Associados e Flamínio Maurício Sociedade de Advogados alegam que Marco Aurélio Baptista de Moraes é sócio não participou da fase de conhecimento que originou a obrigação exequenda. É impossível estender a obrigação do devedor para a pessoa jurídica. O patrimônio e a responsabilidade da pessoa jurídica não se confundem com os da pessoa natural que integra a sociedade empresária. Ressalto não ter sido formulado, nos autos do processo originário, qualquer requerimento de desconsideração da personalidade jurídica que pudesse justificar a imposição da obrigação exequenda contra pessoa distinta da que figura no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Ademais, a tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o percentual estabelecido para fins de penhora de faturamento da pessoa jurídica não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais. Ainda que a penhora fosse possível no caso – o que não é, pelos motivos supramencionados –, inexiste demonstração de que a contrição de percentual do faturamento da pessoa jurídica em questão não irá comprometê-la, o que obsta o deferimento da medida. Concluo pela inviabilidade da quebra do sigilo fiscal e da penhora do faturamento da pessoa jurídica da qual Marco Aurélio Baptista de Moraes é sócio, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Não vislumbro a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Marco Aurélio Baptista de Moraes para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator